Tribunal: STF
Processo: HC 257138
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Wendell de Castro Reis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao AgRg no AREsp 2.338.326/PR (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o [paciente] foi condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput [descaminho], e § 1º [incorre na mesma pena quem], II [pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei], III [pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho] e IV [vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem], do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. (doc. 8, p. 184).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Questiona-se o emprego do concurso eventual de agentes para exasperar a pena-base à guisa de circunstâncias do crime.



    [...]



    Conforme processo em anexo, o paciente foi denunciado, juntamente com terceiro (Gustavo Lopes Ramalho), e condenado como incurso no crime de descaminho, a cumprir pena de 2 anos, 1 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos (e-STJ. .536-548).



    Na dosimetria da pena-base, o douto sentenciante negativou as circunstâncias o crime em face do concurso eventual de agentes.



    Em grau de apelação, o e. TRF4 afastou a negativação das circunstâncias do crime e fixou a pena definitiva do paciente em 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos (e-STJ Fls. 567-568): [...].



    Extrai-se do voto condutor do referido acórdão os seguintes fundamentos lançados para se concluir pela inidoneidade do concurso eventual de agentes para negativar as circunstâncias do crime (e-STJ Fls. 639-656): [...].



    Sucede que a acusação ingressou com recurso especial, obstado na origem, e depois manejou agravo em recurso especial, provido nos termos do ato coator acima transcrito, porque o STJ considerou que o concurso de agentes pode justificar a majoração da pena-base em face das circunstâncias do crime, daí a impetração do presente writ. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer o provimento liminar do presente habeas corpus para restabelecer o acórdão do TRF4, que condenou o paciente, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001529-88.2018.4.04.7016/PR, a cumprir pena de 1 no de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, como incurso do crime de descaminho, bem como, a sua confirmação, no mérito, por ser medida de direito e de JUSTIÇA! (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA BASILAR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial do Ministério Público Federal, que alegou contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à elevação da pena-base em razão do concurso de agentes. 2. O réu foi condenado em primeira instância por crime de descaminho, com pena substituída por restritiva de direitos. Da análise da sentença, o que se extrai é que as circunstâncias do crime foram negativas sob o seguinte fundamento: “(i) o crime foi praticado em concurso de agentes, visto que estava acompanhado na ocasião e confirmou que parte das mercadorias pertenciam a terceiros; (ii) o crime foi praticado em período noturno (por volta das 23:10hs), fato que confere maior chance de sucesso à sua execução; (iii) a vultosa quantidade de mercadorias apreendidas, avaliadas em R$ 73.478,05 torna inegável que a conduta praticada possui maior ofensividade do que o normal, o que resta evidenciado também pelo significativo prejuízo sofrido pelo erário, estimado em R$ 40.328,10. Promovo o aditamento exponencial da pena em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão”. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a negativação das circunstâncias do crime, reduzindo a pena. A questão em discussão consiste em saber se o concurso de agentes constitui fundamento idôneo para a majoração da pena- base na dosimetria penal. 4. O concurso de agentes pode justificar a exasperação da pena-base, desde que evidencie maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. 5. O Juízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos, destacando o concurso de agentes e que essa circunstância facilitou a execução do crime que resultou em expressiva quantidade de mercadorias apreendidas, avaliadas em R$ 73.478,05. Assim, tem-se que a valoração da vetorial “circunstâncias do crime” mostrou-se idônea, lastreada em elementos que desbordam o normal à espécie delitiva, evidenciando aspectos que extrapolam aqueles inerentes ao próprio tipo penal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base por concurso de pessoas em crimes que não o têm como circunstância ínsita. 7. Recurso provido para restaurar a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, redimensionando a pena para 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, tal qual fixada pelo juízo de primeiro grau. (doc. 9, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, esse acórdão transitou em julgado em 20/2/2025 (site do Superior Tribunal de Justiça). Nesse contexto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator